Tribunal: TJMT
Processo: 1020023-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO. PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVESTIGADO. 2.ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITARAÇÃO DELITIVA.3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência dos pacientes deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria. Aliás, em se tratando de crime de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.
2. O decreto preventivo dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentado, porque o risco de reiteração delitiva e em se tratando de associação criminosa revela periculosidade e gravidade concreta dos delitos, o que justifica a restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão cautelar preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
4. A simples probabilidade de os pacientes, eventualmente, vierem a ser condenados a cumprirem suas penas em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, terem suas penas privativas de liberdade convertidas em restritivas de direitos não é suficiente para lhes conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
5. Os predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo dos cinco, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020023-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ANA CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 037.275.021-42 (VÍTIMA), TARAMYS VENTURA BEZERRA - CPF: 053.219.431-41 (VÍTIMA), GISLAINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 991.030.441-49 (VÍTIMA), CELIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 769.423.172-68 (PACIENTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS - CPF: 804.200.285-87 (PACIENTE), SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 964.085.101-91 (PACIENTE), SUESLY MINSON DE ARAUJO - CPF: 046.577.541-14 (PACIENTE), WILLIAN RODRIGUES MALDONADO - CPF: 024.571.461-86 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO
.
PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVESTIGADO. 2
.ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITARAÇÃO DELITIVA.
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INAPLICABILIDADE
.
4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
5.

PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência dos pacientes deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria. Aliás,
em se tratando de crime

de

autoria

coletiva
, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.

2. O decreto preventivo dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentado, porque o risco de reiteração delitiva e em se tratando de associação criminosa revela periculosidade e gravidade concreta do
s
delito
s
, o que justifica a restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão cautelar
preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4.
A simples probabilidade de o
s

pacientes
, eventualmente,
vierem
a ser condenado
s
a cumprir
em

suas
pena
s
em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter
em
sua
s
pena
s
privativa
s
de liberdade convertida
s
em restritivas de direitos não é suficiente para lhe
s
conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 d
o Código de Processo
Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5.
Os predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
dos cinco
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

6.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pel
os
advogado
s

Beatriz Barbosa
Perozo
e Renan Barbosa
Perozo

em favor de
Célio de Almeida Silva
,
Marcelo Alves dos Santos
,
Sidnei Henrique dos Santos
,

Suesly

Minson
de Araújo
e
Willian Rodrigues Maldonado
,
apontando como autoridade coatora
o

Juízo da

2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
.

Colhe-se desta
impetração que o
s
paciente
s
fo
ram
preso
s
em flagrante delito no dia
10 de agosto de 2023
, cuja
s
pris
ões
fo
ram
convertida
s
em preventiva na audiência de custódia
realizada
nos

a
uto
s
de

P
risão em
F
lagrante n.
1024126-08.2023.8.11.0003
, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (
Art. 155, §4o, IV

e 288, do Código Penal)

Sustenta
m
,

os
impetrante
s
,
que

a
decisão
acima citada

determinou
a prisão preventiva de
cinco

investigados
,
mas não individualizou corretamente a conduta de cada um deles
.
Destacando,
outrossim,
que “
há de se considerar que as gravações juntadas pela autoridade policial não comprovam nada além de que os acusados MARCELO, CELIO, WILLIAN e SUESLY se conhecem e alguns momentos do show se falaram. É importante ressaltar, mais uma vez, que o acusado SIDNEI, sequer apareceu em qualquer gravação da autoridade policial, isso porque não estava junto com os demais acusados.”

Ressaltam
que
é
ilegal a conversão da prisão em flagrante
dos pacientes
, uma vez que em caso de eventual condenação, dar-se-á em regime menos rigoroso que o fechado,
não podendo
, portanto,
a medida inicial imposta ser mais grave que a própria
pena
a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação.

Aduz
em
que
,
na hipótese
,
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que
todos os
paciente
s

“
têm residências fixas, advogado constituído nos autos e as circunstâncias são favoráveis.”

Alegam
que
a autoridade coatora
não expôs de forma concreta e objetiva acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva
dos pacientes
, até mesmo porque não havia fundamento para a
custódia
cautelar dos
cinco
.

E, “
diante do PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, a dúvida acerca da existência de fundamentos hábeis para a decretação da prisão cautelar deve ser convertida em favor do Réu, uma vez que o referido princípio se exterioriza pela aplicação de sua vertente, qual seja, do “
indubio
pro reo””

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postula
ra
m
a
concessão da ordem para
que
seja
relaxada
a prisão
preventiva
do
s
paciente
s
, com a expedição
de
alvará de soltura
, c
om ou sem
aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
. E, no mérito,
a convolação em definitivo da medida de urgência porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
180681246
.
Em seguida, a
advogada
Beatriz Barboza
Perozo
manifestou
-se
no sentido de que a denúncia já fo
ra
oferecida e, por ser uma instrução complexa, certamente irá se prolongar, razão pela qual a custódia cautelar merece ainda mais ser substituída pela tornozeleira eletrônica.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
182525184
, no qual consignou
de forma detalhada

que
a decisão que determinou a custódia cautelar
dos pacientes
está devidamente fundamentada
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
186020184
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que
diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento
das condutas criminosas imputadas
ao
s
paciente
s
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental, principalmente quando
o caso é de elevada complexidade.

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Além do mais, embora o
s
impetrante
s
alegue
m
que a autoridade coatora, na decisão que decretou a prisão
preventiva dos pacientes
,
não realizou a individualização das condutas
dos cinco
investigados
, faz-se imperioso salientar que,
por se tratar de
crimes
de
autoria

coletiva
, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando, portanto, o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa, o que se verifica claramente no presente caso.

A propósito, veja-se este trecho da decisão que demonstra o possível liame entre os pacientes:

[...]
Valioso pontuar, ainda, que o vídeo apresentado demonstra que os custodiados se conheciam, estamos todos hospedados no mesmo hotel e agiram juntos – de forma que, por premissa básica, a segregação dos mesmos, ao menos nesta fase inaugural do processo, é medida imperiosa para se preservar a instrução processual, sendo
certo que, se forem postos em liberdade, certamente irão se reunir e montar uma versão para os fatos que, talvez, não seja a
verdadeira.[...]

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do decreto de prisão preventiva do
s
paciente
s
, impõe-se ressaltar que essa pretensão, do mesmo modo, não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro
grau fundamentou
seu entendimento
na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
,
em tese, praticadas
pelos
cinco,
evidenciada pelo
modus operandi
com que foram praticados
, bem como para conter a reiteração delitiva.

A propósito, no que
alude
a materialidade,
a
os indícios de participação do
s paciente s na s empreitada s criminosa s e a
os riscos da concessão da liberdade
dos cinco
,

assim se manifestou o juízo de primeiro grau:

Decretou a prisão preventiva
dos pacientes

[...]
Vistos e examinados.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de MARCELO ALVES DOS SANTOS, CELIO DE ALMEIDA SILVA, WILLIAN RODRIGUES MALDONADO, SUESLY MINSON DE ARAUJO e SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS, pelo cometimento, em tese, dos
crimes de furto em concurso de pessoas e associação criminosa.

Verifica-se que foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, comunicada a prisão e o local onde se encontram ao juiz competente e aos familiares, lavrada a nota de culpa - estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Vê-se também que a Autoridade Policial observou ao disposto nos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, cumprindo as exigências constitucionais e legais exigidas no caso, razão pela qual
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
.

Na audiência de custódia
o Ministério Público
asseverou, em apertada síntese, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva; bem como os pressupostos da segregação – que entende ser necessária para a manutenção da ordem pública. Consignou, ainda, que os custodiados se conhecem, hospedaram-se no mesmo hotel, e agiram em conjunto na prática delituosa. Afirma a existência de filmagens, que demonstram detalhadamente a atuação criminosa dos réus. Requereu, desta maneira, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva;
vindicando que os custodiados sejam mantidos segregados separadamente um do outro.

A
Defensora Pública,
assistindo o custodiado SIDNEI, defendeu que não estão preenchidos os requisitos para a medida extrema da prisão. Salientou a necessidade de se observar ao princípio da presunção de inocência e proporcionalidade. Postulou pela concessão da liberdade provisória com decretação de medidas alternativas. Por fim, requereu a apuração da denúncia de agressão sofrida pelo réu.

O
Advogado de Defesa,
constituído pelos demais custodiados, defendeu que o delito foi cometido sem a presença de violência ou grave ameaça; que o réu WILLIAN confessou ser o responsável pelos delitos; e que nada foi encontrado em posse dos demais custodiados. Asseverou que os vídeos acostados aos autos em nada comprovam a autoria dos delitos de furto atribuído aos réus MARCELO, CELIO e SUESLY. Aduziu que houve ilegalidade no flagrante, consubstanciado na ida dos policiais ao hotel em que os réus estavam hospedados. Postulou pelo relaxamento da prisão e subsidiariamente pela concessão da liberdade provisória dos réus, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. Considerando as particularidades do caso concreto, atinentes às condições em que se deram a suposta prática delituosa e as condições pessoais dos custodiados, tenho que a prisão em flagrante merece ser convertida em prisão preventiva, com a manutenção da segregação dos presos, ao menos neste momento processual.

Isso porque, em que pese a prisão preventiva seja medida excepcional, no caso em voga estão presentes os requisitos legais elencados no art. 312 do CPP, de modo que
as circunstâncias recomendam a manutenção da custódia, em nome da garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo em vista a necessidade de se prevenir novas práticas delitivas, evitando-se, assim, a reiteração criminosa.

É de extrema valia considerar que, como bem pontuou o D. Promotor de Justiça, todos os acusados se conheciam e estavam hospedados no mesmo hotel – o que, a princípio, representa contundentes indícios de que agiram em conjunto na prática criminosa. Ademais, as imagens de vídeo apresentadas demonstram a atuação de todos os agentes, derrubando a tese da Defesa, de que apenas o custodiado Willian teria sido o autor da prática criminosa.

Também não comporta acolhida a tese da Defesa, de que a segregação não pode ser mantida, por não terem os custodiados sido encontrados em posse da
res furtiva
– haja vista que, havendo outros elementos nos autos que demonstrem os indícios de autoria, a posse do produto do crime é irrelevante.

A jurisprudência, por analogia:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE.
RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA. IRRELEVÂNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros meios de provas. 2. Na hipótese, o relato da ofendida foi firme, coerente e alinhado como alinhado com o restante do acervo probatório, constituído pelas declarações da outra vítima e das testemunhas. 3. A ausência de recuperação da res furtiva não impõe a absolvição do acusado, porquanto a materialidade restou comprovada através de outros elementos. 4. Recurso não provido, para manter a r. Sentença Condenatória. (TJ-AM - APR: 06169436220178040001 AM 0616943-62.2017.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 29/04/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2019)

Valioso pontuar, ainda, que o vídeo apresentado demonstra que os custodiados se conheciam, estamos todos hospedados no mesmo hotel e agiram juntos – de forma que, por premissa básica, a segregação
dos mesmos
, ao menos nesta fase inaugural do processo, é medida imperiosa para se preservar a instrução processual, sendo certo que, se forem postos em liberdade, certamente irão se reunir e montar uma versão para os fatos que, talvez, não seja a verdadeira.

E, por fim, tem-se por extrema necessidade a manutenção da segregação dos custodiados, ainda, para segarantir a ordem pública, haja vista que os fatos em concreto evidenciam, ao menos em tese, que os acusados vieram até esta cidade e se hospedaram em hotel juntos, com o intuito de cometerem crime de furto – sendo que, se colocados em liberdade neste momento, encontrarão os mesmos estímulos anteriores, para voltar a reiterar e dar continuidade à prática criminosa intentada.

Para arrematar, registre-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
os autos de prisão em flagrante de
MARCELO ALVES DOS SANTOS, CELIO DE ALMEIDA SILVA, WILLIAN RODRIGUES MALDONADO, SUESLY MINSON DE ARAUJO e SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS,
haja vista que atendidos todos os comandos legais, e
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 310, II, c/c o artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal.

[...]

Destacamos

Manteve
a prisão preventiva
dos pacientes

[..
.
]
Colha-se de auto de prisão em flagrante em desfavor deMARCELO ALVES DOS SANTOS, CELIO DE ALMEIDA SILVA, WILLIAN RODRIGUES MALDONADO, SUESLY MINSON DE ARAUJO e SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS, dando-os como incursos nas sanções dos artigos 155, § 4o, inciso IV, c/c 288,caput, ambos do Código Penal.

O presente feito foi analisado em plantão, momento em que houve a realização da audiência de custódia e conversão das prisões em flagrante em preventiva (id.125909786).

Os investigados, por intermédio de advogado constituído, pugnaram pela revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão (id 126019666).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido da defesa, id. 126393835.

É o relato do necessário. DECIDO.

Aduz a defesa, em suma, que
a manutenção das prisões preventivas ofendem
o princípio da proporcionalidade e homogeneidade das medidas cautelares, eis que ausentes os requisitos ensejadores da medida.

Pois bem.

No caso em questão, a defesa dos investigados não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da decisão proferida em audiência de custódia que determinou o enclausuramento dos investigados em questão (id. 125909786).

Nesta toada, os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, supostamente, cometidos pelos autuados.

Narra o Boletim de Ocorrência n. 2023.22328, como se deu detalhadamente, na ocasião, a prisão dos autuados (id. 125830999): ‘’identificamos cinco pessoas que estavam naquele local unicamente com o intuito de furtar os bens das vítimas. Conseguimos filmar várias dessas ações e seus executores. Verificamos que eles agem de duas formas distintas e de fácil delimitação. Uma delas é a ação em grupo, nesse caso os cinco indivíduos andam em linha no meio do público e vão realizando os furtos, entregando a rés furtiva ao membro da quadrilha que fica atrás, até que chegue ao último e este tem a função de escondê-la. Outra forma de ação é espalhar e praticar os furtos de forma individual, reunindo as rés furtivas em um único membro, que nesse caso era o conduzido William Rodrigues Maldonado, que estava de boné escuro e camiseta vermelha. Esse indivíduo era o responsável por ocultar os bens das vítimas, retirados de seus bolsos ou de suas bolsas, para isso, utilizava uma calça por cima de outra e dois elásticos na calça de baixo, na região das pernas para segurar os aparelhos celulares. Diante dos fatos, permanecemos em vigilância nos criminosos e no final do evento os seguimos até a saída do parque de exposições onde realizamos as abordagens de todos os abordados (...)’’.

Registra-se, ainda, que as imagens filmadas pela equipe policial durante o evento encontram-se colacionadas nos autos (id. 125831038, 125831039, 125831040, 125831491, 125831346, 125831347, 125831348, 125831349, 125831350), nas quais é possível inferir omodus operandidos agentes, em que pese somente o autuado Willian tenha confessado a autoria do delito durante a audiência de custódia.

Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o
juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus).

Nesta senda, a
nova redação dada aos artigos 312, § 2o e 315, § 1o, do Código de Processo Penal, pela Lei no 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer,in
casu
,que para a manutenção do decreto da prisão preventiva dos autuados nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

É justamente o caso dos autos.

Nos termos já constantes nesta decisão, a prisão em flagrante dos investigados se deu em contexto que demonstra ofumus
comissi
delictide forma suficiente a lastrear o decreto de prisão.

Opericulum
libertatis
, destarte, resta suficientemente evidenciado nos autos. Oabalo a ordem públicaestá demonstrado de maneira tal a ensejar as prisões e a mantê-las, dadas às peculiaridades do caso em comento
.

Para mais, trata-se do cometimento de furto qualificado e associação criminosa, o qual, em que pese o tipo penal descrito não enseje violência ou grave ameaça, verifica-se que os delitos foram perpetrados por agentes que se deslocaram da Comarca de Várzea Grande, ao que parece, unicamente com o intuito de praticarem crimes na nesta Comarca, durante um evento realizado, apenas, para proporcionar lazer e diversão à população. Ressalta-se que, na ocasião, foram apreendidos 22 (vinte e dois) aparelhos celulares no total, conforme Termo de Exibição e Apreensão n.o 2023.16.319955 (id. 125831001).

Nesse sentido, são os entendimentos jurisprudenciais:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. [...] NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado[...] Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 94.121/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
12/03/2018).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. 1. A prisão preventiva é necessária e adequada quando presentes indícios de que o paciente ostenta papel
de influência em organização criminosa. 2. Em se tratando de tráfico de drogas, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, havendo indícios de participação em organização criminosa, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, é admitida a prisão preventiva. 3.Havendo prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pela liberdade do paciente, justifica-se a manutenção da prisão preventiva4. Ordem de Habeas Corpus denegada. (TRF-4 - HC: 50109789320234040000, Relator: ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2023, SÉTIMA TURMA)

Registra-se que, em consulta ao sistema SEC, constata-se que o investigado Sidnei Henrique dos Santos ostenta uma condenação criminal pretérita por crime de furto qualificado(encartada no executivo de pena n.2000315-11.2021.8.11.0055, que tramita perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, id. 126608123).

Desta feita, a prisão em flagrante do autuado, pela suposta prática de novo delito contra o patrimônio, demonstra a indispensabilidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, novamente vulnerada pela grave conduta do autuado.

Com relação aos investigados Marcelo Alves dos Santos, Celio de Almeida Silva,
Wllian
Rodrigues Maldonado e
Suesly

Minson
de Araújo, em que pese à primariedade técnica dos autuados, não é porque os agentes não possuem reincidência nos termos da lei, que terão, por si só, suas prisões preventivas revogadas pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública. Nesse sentindo, o enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Não bastasse, já houve pedido de revogação de prisão preventiva nestes autos, anteriormente pleiteado, o qual foi devidamente analisado e indeferido ainda em audiência de custódia, uma vez que, conforme dito na decisão de id. 125909786,trata-se de crime de furto qualificado e associação criminosa denotando opericulum
libertatis
dos agentes e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe, já que tão rotineiros em nossa região.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pretendidas pela defesa.

Dessa forma, a gravidade concreta justifica a manutenção da prisão preventiva dos investigados, ante o abalo a ordem pública, ao fato de que, em liberdade, encontrariam estímulos à prática de crimes gravíssimos como os que ora respondem.

Outrossim, nesse contexto fático jurídico, tais circunstâncias impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se demonstram totalmente insuficientes quando considerado opericulum
libertatis
dos autuados, como dito anteriormente, lastreado na gravidade concreta dos fato se risco de reiteração delitiva.

Ex
positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na
prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados
Marcelo Alves dos Santos, Celio de Almeida Silva,
Wllian
Rodrigues Maldonado,
Suesly

Minson
de Araújo e Sidnei Henrique dos Santos
, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão, em cumprimento ao disposto no a
rt. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no. 13.964/2019,
para assegurara ordem pública
.

[...]

Destacamos

Desse modo, fica claro da
s
deci
sões acima reproduzidas
e dos elementos fático-probatórios postos
nestes
autos, ainda que numa cognição mais detida inerente ao
habeas corpus
, que subsistem robustos indícios da prática dos crimes em discussão, o que elucida o
fumus
comissi
delicti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública em razão
do risco de reiteração delitiva
dos pacientes
, situação, essa, que enseja a custódia preventiva
dos cinco
, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Desta
que
-se,
ainda nesse
diapasão,
que
subsistem ainda indícios veementes de ser uma associação criminosa e, sobre tal questão,
o

Superior Tribunal de Justiça
decidiu que
“
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos
das
atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015,
DJe
de 13/11/2015).”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 778.783/RN,
relatado pelo
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6
.
12
.
2022,
DJe
de 14
.
12
.
2022.)

E como bem
asseverou
a autoridade coimada de coatora nas informações
vistas
no ID
182525184:

[...] No caso concreto, tem-se que os pacientes além de previamente conluiados, estabelecidos e “treinados” para execução dos delitos, demonstraram excessiva periculosidade na disposição para deslocamentos longínquos, cujo propósito provavelmente é evitar a atuação policial e eventual prisão em flagrante, sendo certo que a forma aparentemente “profissional” de agir, demonstra que esse tipo de conduta adotado seria a única forma de subsistência. Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e os predicados pessoais favoráveis aos pacientes, não se pode perder de vista que o modus operandi arquitetado meticulosamente, com divisão de tarefas e prévio treinamento para consecução dos delitos, o que inevitavelmente também demonstra a ineficácia de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão aos pacientes, como outrora reavaliado. Importante, consignar o enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Frise-se que os pacientes Celio de Almeida Silva, Marcelo Alves dos Santos, Sidnei Henrique dos Santos e
Suesly

Minson
de
Araujo
, também figuram no polo passivo da ação penal de n. 0007802-37.2019.8.11.0055, em trâmite perante da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual se apuram os crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa
.

O paciente Sidinei, por sua vez, é fatidicamente indivíduo que ostenta condição de reincidente em crime doloso, diante do que se constata do seu atestado de pena junto ao seu PEP de n. 2000315-11.2021.8.11.0055. Assim, nota
-
se que o paciente foi condenado na ação penal de n. 0010936-43.2017.8.11.0055, com
transito
em julgado na data de 27/07/2021, pelo crime de furto qualificado. De mais a mais, a paciente
Suesly
também figura como ré na ação penal de n. 1005051-83.2023.8.11.0002, em trâmite perante o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se lhe imputa a prática do crime de receptação qualificada
. Destarte, o que se pode concluir, é que a prisão preventiva dos pacientes se mostrou (e permanece) necessária ante o periculum
libertatis
demonstrado pela vulneração da ordem pública e risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo diante do modus operandi dos delitos (Enunciado TJMT no 6). [...]

Destacamos

Ademais, existe
m
indícios de que os pacientes se uniram, arquitetaram os delitos e deslocaram para outra cidade para consumarem os crimes em discussão, situação que revela a elevada periculosidade
d
os
cinco
, em razão do
modus operandi
empregado. Aliás, foram praticados mais de 22 furtos no mesmo dia e local, multiplicidade, es
s
a, que configura
a flagrante gravidade das condutas
dos acusados.

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Portanto, a gravidade concreta das infrações
, o risco de reiteração delitiva
e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza, de fato, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante a possível existência de associação criminosa, sempre em atenção ao
art. 282, § 6o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– com alteração pela Lei n. 12.403/11
, segundo o qual
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Sendo, pois, forçoso reconhecer que, na hipótese, realmente é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do
s
paciente
s
se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Ademais
, embora o
s
impetrante
s
alegue
m
que ao final do processo o
s
paciente
s
, mesmo condenado
s
, far
ão

jus
ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado, motivo pelo qual não há razão para que se mantenha a pris
ão
cautelar
dos cinco
,
de forçoso reconhecer que esse
argumento não merece acolhimento. Isso porque, a simples possibilidade de
e
le
s
, eventualmente,
serem
condenado
s
a cumprir sua
s

penas
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe
s
conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer
prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Por derradeiro, embora os impetrantes aleguem que
“os pacientes sempre foram pessoas honestas e voltada para o trabalho; também possui PROFISSÃO DEFINIDA, somente estão desempregados - foram até o show para vender ingressos e copos, ou seja, serviços informais, todos possuem RESIDÊNCIA FIXA conforme qualificação supracitada, não havendo assim, motivos para a prisão, porquanto os acusados possuem os requisitos legais para responder ao processo em liberdade.”
,
é de trivial sabença que
os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Célio de Almeida Silva
,
Marcelo Alves dos Santos
,
Sidnei Henrique dos Santos
,

Suesly

Minson
de Araújo
e
Willian Rodrigues Maldonado
;

por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023